Tribunal: STF
Processo: HC 264446
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

1. A defesa de Nayara Oliveira Pulici impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. PROCESSO ELETRÔNICO. MARCO INTERRUPTIVO. DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO DA SENTENÇA NOS AUTOS DIGITAIS. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de recurso especial, negando-lhe provimento na parte conhecida, e manteve o indeferimento do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa. A defesa alegou que, em processo eletrônico, a data de publicação da sentença, para fins de interrupção da prescrição, deveria corresponder ao dia seguinte à disponibilização no Diário da Justiça, nos termos da Lei nº 11.419/2006, sustentando que a contagem do prazo entre o recebimento da denúncia (2.8.2018) e a publicação correta (30.6.2022) acarretaria na prescrição retroativa da pretensão punitiva. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir qual é o marco interruptivo da prescrição nos processos eletrônicos; (ii) verificar se, no caso concreto, houve a ocorrência da prescrição retroativa. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. No processo eletrônico, para os fins do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data em que a sentença é disponibilizada nos autos, e não na data de sua publicação no Diário da Justiça. O art. 4º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006, ao disciplinar o início dos prazos processuais, não altera o marco interruptivo da prescrição, pois trata de contagem de prazo para as partes e não de prescrição penal. 
4. O art. 389 do CPP deve ser interpretado à luz da realidade processual eletrônica, equiparando-se o registro e disponibilização automática no sistema, com assinatura digital do magistrado, à “entrega ao escrivão” prevista para os processos físicos. O referido preceito legal, ao estabelecer que a sentença considerar-se-á publicada com a lavratura, pelo escrivão, do respectivo termo e registro em livro próprio, deve ser adaptado ao contexto atual do processo eletrônico, no qual o registro e a disponibilização nos autos ocorrem automaticamente, de forma simultânea à assinatura digital da sentença pelo magistrado. A data de publicação da sentença no Diário da Justiça não é a data que interrompe a prescrição. Nos processos digitais, a sentença interrompe a prescrição no dia em que ela é disponibilizada nos autos. 
5. No caso, a sentença foi assinada e disponibilizada nos autos digitais em 28.7.2021, inexistindo transcurso do prazo prescricional entre este marco e o recebimento da denúncia, inviabilizando o reconhecimento da prescrição retroativa. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental desprovido. Teses de julgamento: (i) o marco interruptivo da prescrição, nos processos eletrônicos, ocorre na data em que a sentença é assinada e disponibilizada nos autos digitais, promovendo-se uma releitura contemporânea do art. 389 do CPP; (ii) a publicação da sentença no Diário da Justiça não constitui o marco interruptivo da prescrição penal; (iii) o art. 389 do CPP deve ser interpretado de forma adaptada à realidade digital, equiparando-se a disponibilização eletrônica da sentença nos autos digitais à entrega física ao escrivão.
(REsp 2086256 EDcl AgRg – ministro Carlos Cini Marchionatti - desembargador convocado TJRS)
 
Em suas razões, a parte impetrante pretende:

[...] reconhecer a nulidade dos acórdãos que afastaram a prescrição com fundamento na “disponibilização interna” da sentença, declarando que o único marco interruptivo válido, no processo eletrônico, é a publicação oficial no Diário da Justiça Eletrônico, reconhecendo-se, em consequência, a prescrição retroativa e determinando-se a imediata extinção da punibilidade da paciente [...]

O Ministério Público Federal emitiu parecer pela “PELA EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO OU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM” em pronunciamento assim ementado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGOS 303 E 306, DO CTB. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ELETRÔNICO. MARCO INTERRUPTIVO. DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO DA SENTENÇA NOS AUTOS DIGITAIS. PARECER PELA EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO OU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório. Decido.

2. Não vislumbro ilegalidade na fundamentação do acórdão impugnado, porquanto, conforme exposto pelo ato dito coator (eDoc 3, fls. 248 e 249):

Constata-se que a controvérsia principal reside na definição do marco interruptivo da prescrição nos processos eletrônicos, sendo defendido pela embargante que a interrupção deveria ocorrer no primeiro dia útil seguinte à publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico, conforme o art. 4º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006. O acórdão embargado, no entanto, reafirmou que, nos processos digitais, a prescrição se interrompe na data em que a sentença é assinada e disponibilizada nos autos, promovendo uma interpretação contemporânea do art. 389 do Código de Processo Penal. 
O acórdão embargado destacou que a disponibilização eletrônica da sentença nos autos digitais equivale à entrega física ao escrivão nos processos físicos, sendo a data de disponibilização o marco interruptivo da prescrição, conforme o art. 117, IV, do Código Penal. No caso concreto, a sentença foi assinada e disponibilizada nos autos em 28 de julho de 2021, não havendo transcurso do prazo prescricional entre este marco e o recebimento da denúncia em 2 de agosto de 2018. 
A data de disponibilização da sentença nos autos, mencionada no acórdão e contra a qual se insurge o embargante, está impressa à margem direita do referido documento (e-STJ, fls. 258-267). O embargante confunde a data da disponibilização da sentença nos autos com a data de sua publicação no Diário da Justiça. 
Tal circunstância demonstra que as alegações defensivas foram devidamente apreciadas e sopesadas pelo acórdão embargado, ainda que com resultado diverso do pretendido pela defesa, sem que isso configure causa de nulidade ou permita o novo julgamento do recurso. (grifei) 

No mesmo sentido, foi o parecer ofertado pelo Ministério Público Federal, valendo transcrever, por sua relevância, os seguintes trechos (com meus grifos):

Como cediço, o instituto da prescrição consiste na perda da pretensão punitiva – isto é, do interesse em aplicar uma sanção penal ao autor de um crime ou contravenção – ou da pretensão executória, em razão da inércia do Estado durante o prazo previsto em lei, em observância ao princípio da segurança jurídica. 
A prescrição constitui causa de extinção da punibilidade, prevista no artigo 107, inciso IV, primeira parte, do Código Penal. Entre suas modalidades, encontra-se a da pretensão punitiva retroativa, que se distingue das demais por exigir, como pressuposto indispensável, o trânsito em julgado para a acusação, conforme dispõe o artigo 110, § 1º, do CP. 
Consoante previsto no artigo 117, incisos I e IV, do Código Penal, o prazo prescricional, na hipótese de prescrição retroativa, deve ser calculado entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória recorrível e levando-se em consideração cada uma das penas aplicadas isoladamente. 
No caso em exame, considerando-se as penas concretamente aplicadas quando da sentença condenatória – 6 (seis) meses para cada crime imputado – o prazo prescricional aplicável é de 03 (três) anos, nos moldes do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, inexistindo quaisquer das circunstâncias redutoras previstas no artigo 115 do mesmo diploma legal. 
Nesse diapasão, verifica-se que não transcorreu o lapso temporal necessário à configuração da prescrição retroativa, haja vista que a denúncia foi recebida em 02/08/2018, enquanto a sentença condenatória foi publicada em 28/07/2021, data correspondente à entrega da decisão “em mãos do escrivão”, nos termos do artigo 389 do Código de Processo Penal. 
Destarte, entre os marcos interruptivos previstos em lei, não se completou o prazo trienal exigido para o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva estatal pela prescrição. 
No âmbito dos processos eletrônicos, a teor do artigo 107, IV, do Código Penal, a publicação da sentença considera-se efetivada no momento em que é disponibilizada nos autos digitais. 
Ressalte-se que o artigo 4º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006 disciplina exclusivamente o início dos prazos processuais para as partes, não interferindo na definição do marco de publicação do decisum para fins de contagem de prazo prescricional.
Nessa linha intelectiva, o recorrente confunde a data da disponibilização da sentença nos autos – constituindo marco interruptivo da prescrição – com a data de sua publicação no Diário da Justiça Eletrônico – que demarca o início dos prazos processuais para as partes. 
Outrossim, o artigo 389 do Código de Processo Penal deve ser interpretado de maneira compatível com a sistemática processual eletrônica contemporânea, de modo que a disponibilização da sentença no ambiente digital equivale, juridicamente, à antiga entrega “em mãos do escrivão” do documento para fins de publicação.

Nesse contexto, esta Suprema Corte interpretando o art. 389 do Código de Processo Penal  entendeu que “A publicação da sentença ocorre quando o escrivão a recebe do juiz (CPP, art. 389; CPPM, art. 125, § 5º, II), independentemente de qualquer outra formalidade.”(HC 103.686, ministro Dias Toffoli - grifei).

Nesse contexto, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto “a disponibilização eletrônica da sentença nos autos digitais equivale à entrega física ao escrivão nos processos físicos, sendo a data de disponibilização o marco interruptivo da prescrição, conforme o art. 117, IV, do Código Penal”, bem como “o artigo 4º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006 disciplina exclusivamente o início dos prazos processuais para as partes, não interferindo na definição do marco de publicação do decisum para fins de contagem de prazo prescricional.”.

Finalmente, em situação análoga, no julgamento do HC 261.149, o eminente Ministro Dias Toffoli, em sua relatoria, adotou a mesma orientação, conforme decidido pelo ilustre relator. A fim de ilustrar a argumentação, transcreverei trechos da referida decisão (com meus grifos):

Com efeito, as instâncias antecedentes assentaram que deve ser considerado como marco interruptivo da prescrição a data da assinatura e disponibilização nos autos eletrônicos da sentença que acolheu os embargos de declaração (13/09/2021), e não a data da publicação da decisão no órgão oficial. Assim, não teria ocorrido a prescrição, pois não se verificou o transcurso do prazo prescricional de 4 anos entre a data do recebimento da denúncia (19/09/2017) e a data de 13/09/2021.
Esse entendimento não discrepa do entendimento firmado na jurisprudência desta Corte, no sentido de que, mutatis mutandis, o marco interruptivo do prazo prescricional previsto no artigo 117, IV, do Código Penal, é o da data da sessão de julgamento, e não o da data da publicação do acórdão. Confira-se:
“Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Prescrição retroativa. Não ocorrência. A prescrição em segundo grau se interrompe na data da sessão de julgamento do recurso, e não na data da publicação do acórdão. Precedentes do Tribunal Pleno. Entendimento pacífico da Corte. Recurso não provido. 1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal, “o marco interruptivo do prazo prescricional previsto no artigo 117, IV, do Código Penal, mesmo com a redação que lhe conferiu a Lei 11.596/2007, é o da data da sessão de julgamento” (AP nº 409/CE-AgR-segundo, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 28/10/13). 2. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.” (RHC 125078, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 03-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065  DIVULG 07-04-2015  PUBLIC 08-04-2015)

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente